Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006307-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (APELANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO. PREVISÃO DE FORMA DE PAGAMENTO A SER POSTERIORMENTE ENTABULADA. AUSÊNCIA DE TERMO E VENCIMENTO. EXECUÇÃO INEXEQUÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. MATÉRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.

1- O art. 803, inciso I, do CPC, disciplina que “
É nula a execução se [...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

2- O art. 798, I, do CPC, bem dispõe que, “
Ao propor a execução, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente
”.

3- Existência de cláusula contratual de que a forma de pagamento do contrato ainda seria tratada entre eles futuramente.

4- Aferição do andamento do feito executivo e dos embargos à execução que revela não existir entre as partes qualquer tratativa posterior, dizendo a forma de pagamento, como aditivo contratual ou documento parecido.

5- HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que “
não se pode cogitar de obrigação vencida, se sujeita a condição ou termo, não tiver ainda ocorrido o fato condicionante ou o momento da exigibilidade.”
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 95).

6- Sentença reformada. Execução extinta por desamparo de título executivo. Matéria de cerceamento de sentença suscitada pelo apelante que perde o interesse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006307-29.2021.8.11.0003

APELANTE: GILDO MOTTA DA SILVA e outros (2)

APELADO: NELSON JOSÉ VIGOLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GILDO MOTTA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Embargos à Execução n.o 1006307-29.2021.8.11.0003 da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 152776851).

A parte apelante afirma que, “
ao negar a produção das provas requeridas pelos apelantes - principalmente a pericial, da qual seria imprescindível à completa prestação jurisdicional, já que há alegação de excesso de execução (ausência de demonstrativo da evolução da dívida), e, ao mesmo tempo, julgar antecipadamente a lide afirmando que não há provas nos autos que demonstrem as suas afirmações, a sentença vergastada acabou por cercear o direito de defesa dos embargantes/apelantes
”.

Fala que “
o magistrado, ignorou o parecer técnico elaborado pelo perito judicial contábil e competente professor Aldo Nuss (anexado à inicial), o qual, pela eventualidade, concluiu a ocorrência de vultoso excesso de execução, elucidando que o valor devido, se o caso, corresponderia tão somente ao montante de R$2.846.558,52 (dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)”.

Diz que “
ao realizar o julgamento antecipado também incorreu em estrita inobservância ao princípio da vedação da decisão surpresa, plasmado nos artigos 9o e 10o, do CPC, já que deveria, na fase em que processo se encontrava, sanear o feito e oportunizar aos Apelantes se manifestarem quanto às provas a serem produzidas.”

Assevera “
pela estrita observância da redação da Cláusula Primeira do Instrumento executado, o senhor Nelson Vígolo, no dia 02.01.2015, comprometeu-se a adiantar ao senhor Gildo Motta, genitor de Leandro Motta, a quantia de R$17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais), em parcelas mensais de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”;
que
“Tal premissa se consolida pela parte inicial do Parágrafo Primeiro da referida cláusula, quando dispõe que ‘o valor fixo adiantado mensalmente será convertido’”;
que, “
Relativamente à hermenêutica contratual, fosse a hipótese de o instrumento versar sobre empréstimos realizados no passado, como entendeu o magistrado por presunção, obviamente que deveria conter, em sua redação, elementos que pudessem extrair a sua exata compreensão
”; que, “
para que ficasse caracterizada ocorrência de empréstimos pretéritos, nota-se que no parágrafo primeiro deveria constar a informação de que ‘o valor fixo que ‘FOI’ adiantado’ e, da mesma forma, ‘JÁ convertido’ (e não que ‘será convertido’)”..

Expõe “
Corroborando a verdadeira finalidade do contrato, vale ressaltar o que se encontra consignado na cláusula segunda: ‘O DEVEDOR declara expressamente sob as penas de lei que, pagará ao CREDOR, de forma posteriormente tratada entre ambos, a importância correspondente ao valor total tomado como adiantamento.’. Ou seja, a forma de pagamento dos adiantamentos que deveriam ter sido realizados pelo Sr. Nelson, após a assinatura do contrato, seria convencionada posteriormente entre ambos, por meio de aditivo”
e que
“o contrato executado não faz qualquer menção a empréstimos realizados nos anos de 2013 a 2014, tampouco que a lavratura do Instrumento se fez necessário para formalizar empréstimos pretéritos”.

Aduz que “
não deve prevalecer a premissa adotada pelo julgador de que inexiste provas quanto aos empréstimos futuros, até mesmo porque, data máxima vênia, basta uma simples leitura das cláusulas, para se chegar à conclusão contrária daquela firmada na sentença.”

Argumenta que
“os contratos bilaterais devem ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, nos termos dos artigos 422 e 113, do Código Civil, o que não foi levado em consideração pela sentença recorrida.”

Relata que, “
nos moldes do artigo 373, do CPC, para enrijecer os fatos trazidos na inicial, os Apelantes contrataram os serviços do Perito Judicial Contábil, competente e professor Aldo Nuss, inscrito no CRC n.o 0087190/O/MT, e cadastrado no CNPC/CFC sob o n.o 149, para realização de auditoria na contabilidade dos Apelantes. Após exames de documentos acostados aos autos da execução, bem como análise minuciosa dos extratos das contas correntes dos executados, o expert contratado elaborou ‘Parecer Técnico Pericial Contábil/Financeiro’, cujas conclusões referendam todo o contexto acima suscitado (ID n.o 51544921). Especificadamente quanto à ausência de depósitos realizados após a lavratura do título executado, o especialista em contabilidade constatou: ‘Vale apontar que essa perícia examinou minunciosamente os Extratos Bancários dos devedores no período de 2015 a 2019, mas não encontrou o aportes/depósitos/transferências que se relacionem com o instrumento executado, tampouco a quantidade de R$17.150.000,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta mil reais) nas contas correntes dos DEVEDORES’.
”

Entende que,
“quando a obrigação de que trata o título for recíproca, incumbe ao credor (e não ao devedor) comprovar, na inicial da execução – nos termos do artigo 798, I, alíneas “c” e “d”, do CPC13 - o adimplemento de parte do que era responsável. Logo, sem o cumprimento da obrigação (empréstimos posteriores à assinatura do título), a realidade de que se extrai dos autos é que a execução não se funda em título de obrigação certa, liquida e exigível, havendo flagrante violação aos artigos 783, 786, do CPC.”

Defende que,
“nos termos da cláusula primeira, parágrafo segundo, não consta que ‘o pagamento restou previsto para ser feito em real, após a conversão da moeda americana para real” como suscitado pela sentença apelada, observando-se justamente o contrário’”,
pois
“o valor adiantado será convertido em dólar americano na data do pagamento, ou seja, foi utilizada moeda estrangeira a título de pagamento, estando o aludido óbice estampado na Lei n. 10.192/01 e nos artigos 1o, do Decreto-lei n. 857/69, 315 e 31815, do Código Civil vigente (Lei n. 10.406/02)”.

Alude
“cabe reconhecer primeiramente a nulidade da disposição que menciona a utilização de moeda estrangeira, principalmente o parágrafo primeiro, da cláusulas primeira (relativa propriamente à conversão)”
e que
“a manutenção de tal ajuste, de maneira oposta ao decisium objurgado, traria um ônus exacerbado aos apelantes, isto pelo fato do substancial acréscimo proporcionado pela variação cambial ocorrida desde a tratativa inicial”

Declara que
“cabível a reforma da sentença nesse tocante, para reconhecer a nulidade da disposição que menciona a utilização de moeda estrangeira, ou seja, o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Primeira (relativa propriamente à conversão), por flagrante abusividade e ilegalidade, devendo-se, por consequência, proceder à adequação do quantum tão somente com relação aos índices oficiais nacionais.”

Aponta que
“o singelo trecho atinente ao afastamento do excesso de execução, no qual o juízo aduz que ‘não há laudo contábil que apontasse, de modo claro e preciso, que os valores descritos na planilha de cálculos da execução tenham sido encontrados por elaboração e aplicação de encargos e percentuais divergentes daqueles constantes do contrato firmado entre as partes’, já evidencia a ocorrência de ausência de fundamentação decorrente do não enfrentamento do teor do laudo contábil, prova esta que demonstra a ausência de relação dos depósitos descritos na planilha, anexada à inicial, com o título executado. Ademais, incorreu o juízo a quo em error in judicando, pois apreciou de forma equivocada os fatos e deu interpretação jurídica inadequada sobre a questão discutida, haja vista que a controvérsia não se pauta na aplicação de encargos, mas sim decorre do cotejo analítico dos documentos trazidos pelo exequente com a finalidade de justificar o recebimento do crédito.”

Sustenta que “
valores relativos ao pagamento da parceria mencionada no parágrafo anterior, foram, de fato, transferidos para a conta bancária do senhor Leandro Motta, nos períodos de 30 de abril de 2013 a 30 de dezembro de 2014, corroborados por vastos recibos em anexo (ID n.o51546524), mas, em verdadeira má-fé, foram relacionados pelo Nelson Vígolo na planilha acima transcrita como ‘crédito rotativo’, com intuito doloso de fazer parecer que se trataram de adiantamentos relacionados aos empréstimos que originaram o título executado”,
e que
, “Como se não bastasse, foram incluídos na mencionada planilha do Apelado pagamentos não identificados e referentes a contratos de mútuos diversos, então firmados com os Executados/Apelados”.

Relata que, “
ao contrário do que foi exposto na sentença recorrida, os Apelantes trouxeram laudo contábil, o qual evidencia que grande parte dos valores apontados na planilha anexada na inicial não diz respeito a ‘crédito rotativo’! Representam, na realidade, pagamentos relacionados ao Contrato de Parceria Rural na Fazenda Condor, de propriedade da Jotta Participações, que totaliza a quantia de R$5.121.038,35 (cinco milhões cento e vinte e um mil trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) e de adiantamentos referentes a dois outros Contratos de Mútuo, firmado entre Nelson Vígolo e Leandro Motta, que totalizam a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Ademais, também restou constatado que, pela eventualidade, somente R$1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais) seriam, de fato, devidos à título de ‘créditos rotativos’, sendo que relativamente a tais repasses, há comprovação escrita, consubstanciada em solicitações e recibos assinados de pagamentos que acompanham o parecer contábil. Por fim, importante apregoar que não foram encontrados em conta bancária alguns dos lançamentos contidos na planilha do Apelado, dos quais somam a quantia de R$1.490.500,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil e quinhentos reais), de modo que tais “supostas” operações foram consideradas inexistentes.”

Salienta que “
aludido Parecer convenceu essa Colenda Câmara Julgadora a manter a decisão liminar, outrora concedida nesses autos – suspensão da execução -, desprovendo o Agravo de Instrumento n.o 1018188-12.2021, interposto pelo Apelado”.

Em suma, requer o provimento do recurso para:
“1. preliminarmente, anular a sentença recorrida, diante da ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa ocasionados pelo julgamento antecipado da lide, determinando-se o retorno dos autos à origem, garantindo-se a devida instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia e seguro encerramento do litígio; 2. No MÉRITO, levando-se em consideração a inexigibilidade da obrigação, pelo fato de o Embargado/Apelado não ter adimplido com a contraprestação que lhe correspondia, requer a reforma da sentença, julgando-se procedente os pedidos formulados nos embargos à execução, para o fim de se declarar extinta a execução, com fundamento no artigo 803, incisos I e III, c/c 787, ambos do CPC; 2.1. Se assim não entender, que seja provido o apelo para determinar o afastamento da cláusula relativa à conversão e indexação da dívida em dólares americanos, tendo em vista a flagrante nulidade decorrente de sua abusividade, com a respectiva adequação do quantum aos índices oficiais nacionais de correção; 2.2. Requer, ainda de forma alternativa, seja provido o recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, declarando-se que o montante devido corresponde apenas ao importe R$2.846.558,52 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), condenando-se o Apelado, também, ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento), em virtude do descumprimento da cláusula primeira; 2.3. Subsidiariamente, requer seja o apelado também condenado ao pagamento pelo equivalente ao excesso exigido, com fundamento no artigo 940, do CC, e de multa em percentual a ser arbitrado por esse juízo ad quem, sobre o valor corrigido da causa, a título de indenização por litigância de má-fé, com fulcro no art. 81, do CPC. 3. Por fim, com o provimento do recurso, pugna pela inversão do ônus sucumbenciais
” (id. 152776852).

Em contrarrazões, requer-se o desprovimento do apelo (id. 152776856).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GILDO MOTTA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Embargos à Execução n.o 1006307-29.2021.8.11.0003 da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 152776851).

Para elucidação do entendimento a ser aplicado neste voto, importante consignar que, nos termos do art. 783 do CPC, “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.”

O art. 803, inciso I, do CPC, disciplina que “
É nula a execução se [...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

O art. 798, I, do CPC, bem dispõe que, “
Ao propor a execução, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c)
a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso
; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente
”.

Sobre ‘condição ou termo’, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que “
toda execução pressupõe o título executivo e o inadimplemento do devedor. Sem a conduta do obrigado, representada pelo inadimplemento de obrigação exigível (NCPC, art. 786), não se pode falar em execução forçada. Carnelutti, aliás, destaca que o fim da citação do processo de execução não é convocar o devedor ‘para se defender’, mas sim para ‘confirmar o inadimplemento’. Por isso, se a eficácia da condenação estiver subordinada a condição suspensiva
ou a termo inicial não ultrapassado,
‘é claro que não poderá o vencedor exercer seu direito de execução,
enquanto não se tornar o vencido inadimplente’
; e não se pode cogitar de obrigação vencida, se sujeita a condição ou termo,
não tiver ainda ocorrido o fato condicionante ou o momento da exigibilidade.
É exatamente por isso que, nos termos do art. 514, o requerimento de cumprimento da sentença, em tal situação, deverá ser instruído com prova adequada de que já se realizou a condição ou de que já ocorreu o termo. Só assim a atividade executiva estará objetivamente fundamentada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783)”
. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 95).

Se não ocorrido o momento de exigibilidade, ou seja, não vencida a dívida, ou se não ocorrida condição imposta pelas partes em contrato, não há como se executar o título.

No caso dos autos, as partes firmaram contrato em 02/01/2015, que tem cláusulas e condições dúbias, mas que, espremendo sua interpretação literal, leva a conclusão, entre uma cláusula de outra, de que o exequente/apelado, Nelson José Vigolo, se comprometeu a fazer “adiantamento” do total de R$ 17.150.000,00 (dezessete milhões e cento e cinquenta mil reais), mediante 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), até o dia 05/01/2019:

Poderia se interpretar a cláusula no sentido de que o executado é quem pagaria o valor em 49 vezes, mas sigamos na interpretação do contrato.

No parágrafo segundo, fica estabelecido que o devedor pode pedir ao exequente que lhe antecipe uma das 49 parcelas:

Pode-se entender que a obrigação seria do executado, como eventual forma de pagamento do contrato do que deve ao exequente, assim como poderia a obrigação ser do exequente, como forma de ‘adiantar’ o valor que pede o devedor.

Porém, para por fim a quem compete as 49 parcelas, ou seja, se se trata de forma de pagamento pelo devedor ou o adiantamento pelo credor, vem a cláusula segunda.

Esta cláusula deixa clara que a FORMA de pagamento pelo DEVEDOR será tratada em “
forma posteriormente tratada entre ambos
”:

A cláusula segunda põe fim à discussão acerca das 49 parcelas. De fato, não se trata de forma de pagamento do contrato pelo devedor, pois, conforme estabelecido livremente entre eles,
a forma de pagamento do contrato ainda seria tratada entre eles
futuramente
.

Se se diz futuramente, certamente que seria tratada por escrito, ou verbalmente, enfim, de algum outro jeito que NÃO DO CONTRATO EM ESPECÍFICO, pois, caso contrário, no próprio contrato se estabeleceria a forma de pagamento.

Na aferição do andamento do feito executivo e dos embargos à execução, não existe entre as partes qualquer tratativa posterior, dizendo a forma de pagamento, como aditivo contratual ou documento parecido.

A despeito disso, o exequente propõe a ação executiva lastreada no contrato, como se já tivesse ocorrido o vencimento de dívida que sequer consta seu termo inicial e final de pagamento, já que a cláusula primeira se refere a como o exequente adiantará o valor do contrato ao executado.

O apelado diz que a cláusula segunda seria uma confissão de que o valor do adiantamento foi ‘tomado’ pelo devedor, por estabelecer que o devedor ‘
pagará ao CREDOR, de forma posteriormente tratada entre ambos, a importância correspondente ao valor total
tomado
como adiantamento
”. Entretanto, tal tese não encontra amparo, pois a cláusula não diz que o devedor pegou o valor, mas faz apenas alusão à clausula primeira, não apagando o fato de que o pagamento se daria “
DE FORMA POSTERIORMENTE TRATADA ENTRE AMBOS
”.

Ademais, o termo “tomado” não traduz a interpretação de que o devedor já pegou a íntegra do valor, já que a própria cláusula primeira traz redação de que o valor seria concedido pelo exequente em 49 parcelas. Se estas 49 parcelas se referem ao executado, não existiria a cláusula segunda, que não pode ser ignorada, como se não existisse no contrato.

Se o executado é quem iria pagar em 49 parcelas de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), contendo multa em caso de atraso, garantias, e etc, questiona-se o motivo de a cláusula segunda prever que o pagamento se daria “
de forma posteriormente tratada entre ambos”.
Se a cláusula primeira é a cláusula forma de pagamento pelo executado, a cláusula segunda não existiria. O contrato deve ser lido e interpretado como um todo, sem excluir as cláusulas, que devem ser lidos de forma literal.

Do mesmo modo, o fato de existir cláusulas impondo multa por inadimplemento e garantias não afasta o fato de que a forma de pagamento seria estabelecida futuramente. Ou seja, sendo inadimplente na ‘
forma
posteriormente
tratada entre ambos”
, os termos do contrato em execução seriam aplicados sem prejuízo. Mas não existe vencimento, de modo que as cláusulas ficam sem aplicação.

Por isso deve prevalecer o que diz o doutrinador HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, no sentido de que “
não se pode cogitar de obrigação vencida, se sujeita a condição ou termo, não tiver ainda ocorrido o fato condicionante ou o momento da exigibilidade.”
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 95).

Sem forma de pagamento e vencimento, não há como se executar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade
se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações
.
Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC
).”
(TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1.O artigo 798 do Código de Processo Civil prevê: A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.. 2.
Sendo a execução embasada em título executivo extrajudicial, carecedor de requisito legal, qual seja a exigibilidade,
pois baseado em dívida não vencida ou seja, em que pese haver o crédito, este não é exigível, neste momento, via execução , mister o reconhecimento da nulidade
.

3. A ausência de exigibilidade traduz-se como falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resultando na sua extinção - nulla executio sine titulo -, nos termos dos artigos 803, I, 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Com a reforma da sentença apelada, deve haver a inversão do ônus da sucumbência.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO 52841114620198090100, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza
. Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido
.” (TJ-MT 00072233020148110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020).

A despeito de o exequente fazer entender que “
foram realizadas diversas operações de mútuo, que acabaram sendo formalizadas, através do instrumento anexado ao presente (origem da dívida executada)”
, não há uma cláusula sequer no contrato que deixe claro se tratar de eventual confissão de dívida, ou pagamento de valores vencidos, ou de montantes cedidos ao executado no passado, com devida estipulação do que se trata.

O contrato sequer menciona eventual obrigação advinda entre 2013 a 2014 a justificar a planilha juntada na inicial, de valores que teriam sido repassados pelo exequente ao executado no passado.

Da leitura do contrato, em especial das cláusulas 1a e 2a, fica claro que a relação se refere a obrigação entre 2015 (data do contrato) e 2019 (data do fim dos adiantamentos), quando o exequente deveria ‘adiantar’ 49 parcelas de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ao executado, este que pagaria em forma futuramente entabulada.

Importante que, entre 2015 a 2019, o exequente nada trouxe a amparar eventual valor concedido ao executado, e, como o contrato nada diz referente a 2013 a 2014, não se pode interpretar que o contrato estaria ligado àqueles R$ 8.661.538,35 (oito milhões e seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), apresentados em planilha na inicial da execução (id. 26636494).

Não se deve interpretar o contrato além daquilo que está expresso. O dito na execução não é amparado pelo contrato. Não existe qualquer cláusula que infirme a tese do exequente de que “
os devedores não pagaram qualquer valor sendo que tinham até
março
de 2.019 para o mister
”. O contrato sequer menciona o mês de março de 2019 como a data de qualquer vencimento que, repito, nos termos da cláusula 2a, a forma de pagamento seria entabulada futuramente.

Ressalto que o email, encaminhado por advogado dos exequentes não serve para constituição em mora, justamente por ausência de cláusula da forma de pagamento pelo devedor por aditivo. Não se pode exigir pagamento e dizer que o executado é inadimplente sem prévias condições de como deveria adimplir.

Ademais, o email foi enviado 14 dias antes do ajuizamento da execução, sequer mencionando o valor do contrato, dando 24 horas para o pagamento daquilo que sequer se havia estipulado termo, com anexos dizendo “
contrato crédito rotativo
”, quando o contrato em execução se trata de “
instrumento particular de empréstimo, constituição de garantia e outras avenças
”.

Fácil seria a constituição em mora em qualquer processo judicial se adviesse desprovida de quaisquer elementos que os especificasse, sendo enviada por email dias antes do ajuizamento da ação, para justificar eventual mora que, no caso, não existe, ainda mais quando as partes possuem diversas relações comerciais, como é incontroverso e dito por ambos, de sorte que, no mínimo, deveria haver especificação do que realmente se trata, em detalhes.

O email foi enviado em novembro de 2019, não justificando a alegação na execução de que os executados estariam inadimplentes desde março de 2019. Realmente, março de 2019 não encontra amparo contratual ou em outro documento, como se fosse a data do vencimento.

Diante da imprecisão daquilo que se executa, com expressa cláusula de que a forma de pagamento seria estipulada em contrato ou aditivo, enfim, em termo futuro, condição até o momento não cumprida, não há como se dizer que o momento de executar chegou, pois não existe data de vencimento.

Certo que a falta de exigibilidade é caso de anulação e extinção da execução, cabendo ao exequente se valer de outros meios processuais a demonstrar que faz jus ao valor executado, constituindo título executivo judicial e iniciando cumprimento de sentença.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA.
A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva
. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10014740320188260246 SP 1001474-03.2018.8.26.0246, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).

As alegações de cerceamento de defesa e de apreciação de laudo pericial são teses superadas com a extinção da execução por ausência de exigibilidade, de modo que de desnecessária apreciação, por ausência de prejuízo ao executado/apelante.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedente os embargos à execução e extingo a execução por desamparo de título exequível.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 10% o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023